Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por P. E. M. M. representado por sua genitora LAIZ LORENA DA SILVA MACHADO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF (ID 137678506), em sede de obrigação de fazer autuada sob o no 0704596-09.2022.8.07.0013, que indeferiu tutela de urgência para obrigar o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, próxima de sua residência. Em suas razões recursais, sustenta que a disponibilização do serviço educacional é direito fundamental e direito social, com expressa previsão na Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a criança merecedora de proteção do Estado para um desenvolvimento saudável, com prioridade absoluta. Aponta ser a questão constitucional reconhecida como de repercussão geral pelo e. STF no AI 761908 RG/SC, em14/05/12, dizendo respeito a configurar a inclusão de criança em creche um direito público subjetivo, a garantir o mínimo existencial, ou norma programática, que deve, na medida do possível, ser implantada pelo Estado, conforme suas políticas sociais e econômicas. Ressalta decisão monocrática exarada pelo e. Ministro Celso de Melo no RE 956.475/RJ, pronunciou que “o objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de educação infantil, especialmente se reconhecido que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser implementado mediante adoção de políticas públicas consequentes e responsáveis – notadamente aquelas que visem a fazer cessar, em favor da infância carente, a injusta situação de exclusão social e de desigual acesso às oportunidades de atendimento em creche e pré-escola –, traduz meta cuja não realização qualificar-se-á como censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público”. Pontua que o dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas deve prevalecer sobre a justificativa de carência de vagas, não podendo a Administração se esquivar da obrigação com fundamento em critérios discricionários, como a atual lista de espera. Menciona também que em emblemática e conhecida decisão, o Supremo Tribunal Federal, no RE 592.581, assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador, entendendo ser “lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer (...) não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” Cita precedentes desta e. Corte e busca, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a determinação de matrícula em creche, em período integral, em instituição próxima à residência de sua genitora, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na decisão agravada. Deferido o pedido liminar para determinar a matrícula da agravante em creche no prazo de 15 dias, em período integral, situada na Região Administrativa em que reside, perto da residência da genitora, na rede pública ou privada, arcando, neste caso, o Estado com os custos correspondentes, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$30.000,00. Interposto agravo interno pelo agravado (ID 40163856), apresentadas contrarrazões (ID 40163870) e Parecer do MPDFT pelo provimento do recurso (ID 40448381). Conforme o Acórdão de no 1644208, o recurso foi julgado em 01 de dezembro de 2022, e teve a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 61.425/1993. PRELIMINARES REJEITADAS. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. 1. Embora a matéria discutida no RE 1008166 (Tema 548) tenha tido a repercussão geral reconhecida, não há suspensão automática dos feitos nas instâncias inferiores, quando não houve determinação expressa do relator nesse respeito, sendo o sobrestamento uma discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. 2. A existência de ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura de ação individual. 2. 1. Não há na Ação Civil Pública 61.425/1993, determinação expressa para suspender os feitos que tratem sobre a mesma matéria, o que permite o julgamento do presente feito. “A circunstância de existir ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura da ação individual”. Preliminar rejeitada. 3. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito. 3. 1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 4. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Ofício no 1204-1VIJ, da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, de 11 de janeiro de 2023, informa julgamento do feito na origem, encaminhando cópia da sentença. É o relatório. DECIDO. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, julgado o pedido procedente. Assim, nada a prover pois está exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, à luz do pronunciamento do Acórdão de no 1644208 cuja ementa foi acima transcrita. Cumpre ao interessado a promoção do cumprimento do julgado, na forma do art. 516, II, do CPC. Ademais, tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, despontaria prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo de instrumento, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator